Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva, e posteriormente indeferiu o pedido de sua revogação, para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança de 5 (cinco) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados do menor.
3. Ordem conhecida e denegada.